Tribunal: TJSP
Processo: 2275900-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
MONITÓRIA. Ação visando cobrança de duplicatas. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC,

Ementa:
MONITÓRIA. Ação visando cobrança de duplicatas. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275900-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante JOSÉ
EDUARDO PENATTI ME, é agravado THALE TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2275900-10.2019.8.26.0000 - Diadema - T - Voto no 43.605
Voto no 43.605
Agravo de Instrumento n.o 2275900-10.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema - 2a Vara Cível
Agravante: José Eduardo Penatti ME
Agravado: Thale Transportes e Logistica Ltda Epp
Juiz(a) de 1a Inst.: Andre Pasquale Rocco Scavone
MONITÓRIA. Ação visando cobrança de duplicatas. Pessoa jurídica. Gratuidade
de justiça. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de
comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do
benefício. Recurso não provido, com observação.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à
concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por
outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente,
inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que
é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja
comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls. 07
que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante em ação monitória.
Diz a agravante que faz jus ao benefício pleiteado por reunir as condições
legais para tanto. Afirma que o CPC quanto a CF lhe garantem o direito à assistência
judiciária gratuita e que a decisão proferida representa óbice ao seu acesso à Justiça,
uma vez que não tem condições de custear o processo sem sacrifício próprio ou de sua
família.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 61), ausentes as
contrarrazões uma vez que a agravada ainda não foi citada nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2275900-10.2019.8.26.0000 - Diadema - T - Voto no 43.605
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pelas partes gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juiz a quo, melhor conhecedor dos fatos,
porque próximo deles, entendeu por bem de indeferir o pedido de assistência judiciária,
pois os elementos dos autos não convenceram sobre a alegada situação de “pobreza” por
parte da empresa agravante.
E, realmente, nada convence de que ela se enquadre no conceito legal de
necessitada. Ao contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica, pelo
menos a ponto de permitir suportar as custas deste processo.
Nesse sentido militam as declarações de IR do sócio José Eduardo
Penatti às fls. 10/20 dos autos principais, que revelam ser pessoa com diversos bens,
dentre automóveis, imóveis e saldos em conta corrente e que superam, em muito, a
média do padrão de vida do brasileiro médio.
Acrescentando-se a tudo isso o fato de não haver provas contundentes do
fluxo de caixa atual da empresa, com extratos bancários, balancetes com despesas
correntes, ou outros gastos, não há como concluir que o recolhimento das custas
processuais da presente ação monitória possa realmente inviabilizar os trabalhos da
empresa credora.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2275900-10.2019.8.26.0000 - Diadema - T - Voto no 43.605
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Sendo assim, impossível conceder o benefício da justiça gratuita com
base apenas em alegações de incapacidade financeira de duvidosa idoneidade.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, concedendo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator